Tribunal: STF
Processo: HC 67368
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-05-09
Data de publicação: 1989-05-09

Ementa:
- HABEAS CORPUS. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO SOB O FUNDAMENTO
DE QUE O RÉU NÃO SE RECOLHERA A PRISÃO. EQUIVOCO NA APLICAÇÃO DO
ARTIGO 594 DO CPP, UMA VEZ QUE A SENTENÇA DETERMINARA A EXPEDIÇÃO
DO MANDADO DE PRISÃO SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO. PEDIDO DEFERIDO PARA QUE, EM LIBERDADE O PACIENTE,
APRECIE O TRIBUNAL A APELAÇÃO POR ELE AJUIZADA.